Tribunal: STF
Processo: AO 2874
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária proposta por Demétrio de Souza Pereira com o objetivo de invalidar acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos da Revisão Disciplinar n. 0003518-03.2015.2.00.0000, apresentada contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, ao examinar o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 8500234-43.2012.8.06.0026, concluiu pela manutenção da pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais.



    Alega o autor que enquanto atuava como juiz auxiliar da Vara Única da Comarca de Santana do Cariri foi noticiado, pela promotoria, por



    “suposto esquema criminoso envolvendo servidoras da unidade judiciária, as quais teriam se mancomunado com o advogado do réu para ‚esconder o processo' do Ministério Público e assegurar o trânsito em julgado para o MP – por suposta manipulação do procedimento de intimação e pela falsificação de certidão. Destaca-se que foram esses os indivíduos denunciados, a partir da instauração de inquérito policial e de incidente de falsidade de documento, sem ter sido apresentado nada em face do Magistrado Requerente. ” (eDoc 1, pg 5)



    Frente a situação, o Ministério Público apresentou manifestação para que se investigasse a conduta do Magistrado, e foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar n.° 0003518-03.2015.2.00.0000, tendo sido determinado na ocasião o afastamento cautelar do cargo, em 01/11/2012.



    Inicialmente, sustenta que 



    “[...] a Relatora do PAD, Desembargadora Maria Edna Martins, entendeu que o Magistrado teria incorrido em error in procedendo, afastando-se do que a lei determinava acerca da forma de intimação (pessoal) do Ministério Público e, tendo em vista que as provas presentes nos autos não comprovaram o dito consórcio criminoso, proferiu voto no sentido de aplicar a pena de censura ao ora Requerente, com o retorno deste ao exercício do cargo.” (eDoc 1, pg. 5)



    Relata que, após o pedido de vistas antecipado dos autos realizado pelo Des. Francisco Sales Neto e com o ingresso de novos desembargadores que não participaram dos debates orais, houve substancial alteação no relatório do feito, de modo que 



    “[...] o E. TJCE condenou, por maioria, o Magistrado Requerente à pena de aposentadoria compulsória, o que ensejou a propositura do procedimento da Revisão Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, autuada sob n. 0003518-03.2015.2.00.0000. [...]” (eDoc 1, pg. 7)



    Aduz que a relatora Conselheira Maria Tereza Uille Gomes julgou procedente o pedido revisional para rescindir o julgado do TJCE, tornando sem efeito a pena aplicada, observando a inexistência de prova de dolo na conduta.



    Relata que o TJCE apresentou recurso administrativo, o qual foi provido, vencido o relator natural e prevalecendo o voto divergente, sob os seguintes fundamentos: “a) de que a decisão de origem foi prolatada conforme a prova dos autos (sem especificar quais); b) a partir do conjunto probatório de depoimentos prestados em sede de inquérito policial, e de outro procedimento disciplinar que apurou a conduta do Magistrado.”. (eDoc 1, pg. 7)



    Frente a isso, sustenta que a decisão do CNJ está marcada por flagrante ajuridicidade e irrazoabilidade, frente suposta ausência de provas, além disso, defende que essa violou os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da presunção de inocência, . 



    Defende que



    “Pugnando as mais respeitosas venias, o julgamento do PAD na origem encontra-se em absoluto descompasso com o que foi apurado na instrução do processo, isto é: absoluta ausência de provas acerca da falsidade das certidões e, menos ainda, de participação do Magistrado em suas confecções.” (eDoc 1, pg. 13, grifo nosso)



     “Eminentes Ministros, em nenhum momento foi produzida qualquer prova acerca dessa imputação, não havendo nos autos qualquer indício de que a sentença tenha sido produzida por terceiros senão pelo próprio juiz. 



    E foi exatamente com base nessa elucidação, de que a condenação se deu em contrariedade à prova produzida (e à ausência de sua produção quanto às acusações) que a eminente Conselheira Maria Tereza Uille Gomes reconheceu a necessidade de dar provimento ao expediente revisional,” (eDoc 1, pg. 15)



    Portanto, o autor defende que a decisão do CNJ violou o princípio da presunção da inocência, ferindo diretamente os arts. 5º, LVII, da CF e 8º, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que os processos administrativos também devem observar garantias ínsitos ao direito penal. In verbis: 



    “É cediço que, à luz do clássico princípio in dubio pro reo positivado, entre outros, nos arts. 5º, LVII, da CF e 8º, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, o acusado não precisa provar que é inocente e possui o direito de não depor contra si mesmo. Contrario sensu, o Órgão Acusador é quem tem o encargo de produzir provas robustas de que o acusado é culpado; o que também se aplica à seara do direito administrativo sancionador. ” (eDoc 1, pg 18)



    “Não é demasiado repisar ainda que os processos administrativos não estão apartados da observância dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal, de modo que cabe a prova a quem imputa, não a quem nega, consoante ao famigerado adágio latino ‚Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat”, cuja aplicação é preponderante na presente ação, conforme entendimento firmado pela Corte Cidadã no Recurso Especial de nº 885.836/MG de relatoria do sempre culto e saudoso Ministro Teori Zavascki [...]” (eDoc 1, pg 19)



    Ademais, aduz que as provas emprestadas do inquérito policial não foram devidamente empregadas no processo administrativo, pois, conforme seu entendimento, as evidências produzidas no PAD e os elementos informativos colhidos na investigação estavam em contraposição. Sobre o tema, alega: 



    “Ainda que seja possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo (Súmula 591 do STJ), o simples emprego dessa não indica a procedência da imputação, mormente porque, em aplicação analógica ao art. 155 do Código de Processo Penal, não se pode decidir fundado apenas nos elementos informativos colhidos na investigação, o que também se aplica ao processo administrativo disciplinar, pela dimensão sancionatória, mormente quando não houve ratificação dos elementos indiciários, colhidos em procedimento outro, pelas provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso do PAD.” (eDoc 1, Pg. 21)



    “Perceba-se que não houve corroboração entre os elementos colhidos em inquérito policial (movido em face de terceira pessoa, repisa-se) e as provas obtidas no curso do PAD, mas contraposição, a indicar que a conclusão oriunda dessas últimas deveria prevalecer, porque observaram as garantias processuais de matriz constitucional, diferentemente dos primeiros, que figuraram apenas como indícios para a instauração do processo disciplinar.



    Ademais, com a devida vênia, a pena de aposentadoria compulsória não foi esteada em depoimentos do inquérito policial, conforme assentara o TJCE no recurso administrativo interposto, já que, no voto vencedor no PAD (Id. 1752670 – RevDis), não há sequer qualquer menção a tais depoimentos” (eDoc 1, pg. 22)



    Nesse prisma, conclui o autor que houve grave violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal: 



    “Existiu, assim, além do indevido emprego da prova emprestada, a inobservância plena da ampla defesa e do contraditório, porquanto, se os depoimentos obtidos em inquérito policial só foram arguidos no recurso do TJCE já no ínterim da RevDis, sem que a então Exma. Cons. Relatora tivesse a oportunidade de sobre esses se debruçar; tampouco foi garantido ao Juiz ir de encontro a essas alegações perante a Corte Local, instância primeira de aprofundamento investigativo sobre os fatos aventados. Assim, não pôde o ora Postulante, sob o prisma do contraditório substancial, influir a cognição dos Desembargadores acerca da desconstituição dos elementos oriundos do inquérito multicitado” (eDoc 1, Pg. 24)



    O autor sustenta, com base no Art. 41 da LOMAN, que não poderia ser responsabilizado por suas decisões, visto que não buscou prejudicar ou beneficiar qualquer parte do processo;



     “Assim, a pena cominada na origem e mantida, por maioria, pelo Conselho Nacional de Justiça não observa a impossibilidade de punição do Magistrado por prolação de atos jurisdicionais, que correspondem ao exercício de suas atribuições. E, ainda que se considere cometimento de falta funcional, apena aplicada desrespeita aos padrões da razoabilidade. ” (eDoc 1, Pg. 26)



    Como consequência, defende que a pena imposta pelo CNJ: 



    [...] não atende os critérios da adequação e suficiência. Se a pena disciplinar possui propósitos preventivos e corretivos, e se o Magistrado não atuou com dolo, fraude ou qualquer conduta reprovável, e o seu ato representaria, em tese, somente error in procedendo, não há como considerar que a penalidade de aposentadoria compulsória é razoável, porquanto ausente o elemento anímico ínsito à responsabilização administrativa, que não pode ser objetiva.



    Desta forma, caso se entenda pelo cometimento de falta funcional pelo Magistrado, que este seja punido com pena razoável e proporcional, não superior a pena de censura, como inclusive pugnou o Ministério Público Estadual no PAD de origem.” (eDoc 1, Pg. 28)



    Nesses termos, requer que a presente ação ordinária seja conhecida e julgada procedente, a fim de que seja anulado o acórdão do CNJ nos autos da Revisão Disciplinar n. 0003518-03.2015.2.00.0000. 



    Caso não se vislumbre a anulação, pleiteia, alternativamente, a reforma do mérito do aresto do CN, e, subsidiariamente, “acaso se proceda à transmutação meritória do Acórdão objurgado neste Sodalício na forma do subitem III, e se mantido o entendimento de que houve falta disciplinar, JULGAR PROCEDENTE a presente ação, minorando a penalidade disciplinar aplicada ao ora Requerente, ante a patente desproporcionalidade da sanção de aposentadoria compulsória ante os elementos informativos e probatórios presentes nos autos.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o inconformismo do autor tem por objeto a deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que manteve a pena de aposentadoria do requerente determinada pelo Tribunal de Justiça do Ceará. 



    A propósito, transcrevo a fundamentação perfilhada no voto condutor na ação revisional, no âmbito do CNJ: 



    “A revisão disciplinar é admissível “quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ” (art. 83, I, do RICNJ). Tal intervenção, contudo, tem caráter excepcional e somente se justifica quando demonstrada flagrante irregularidade – o que não parece ser a hipótese dos autos. 



    [...]



    Não vejo razões para discordar da conclusão do acórdão prolatado pelo Tribunal estadual. A decisão monocrática ora atacada consignou que durante a instrução do PAD não foi ouvida nenhuma testemunha do Ministério Público, além de apontar que as testemunhas de defesa abonaram a conduta do magistrado. Olvidou-se, contudo, que o conjunto probatório obtido por meio de depoimentos dos envolvidos em inquérito policial, que apurava a mesma situação, foi considerado como razão de decidir. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 591, pacificou o entendimento de que “é permitida a ‘prova emprestada’ no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”. 



    Deste modo, não há que se falar em ausência de provas ou de documentação de suporte, restando avaliar se esses elementos foram suficientes para justificar a medida punitiva adotada. O vistor concluiu que havia ligação entre os atos do magistrado e todos os supostos erros ocorridos em secretaria. Consta que o advogado fora intimado da sentença no dia de sua publicação e teria sido ele quem entregou em secretaria a certidão que atestava a intimação do Ministério Público. Tal alegação é corroborada pelos depoimentos de servidor local e da Promotora de Justiça. Vejamos:



    [...]



    Por fim, no tocante à suposta relação entre o advogado e o réu, que comprovaria o nexo entre as condutas apresentadas, é de se destacar que outro processo disciplinar apurou, com provas bastante expressivas, as relações pessoais entre o causídico e o magistrado, bem como a participação na gestão de empresas, culminando em outra penalidade de aposentadoria compulsória (PAD nº 8500798-51.2014.8.06.0026, vinculado à RevDis 7322-42.2016.2.00.0000, já arquivada e que não alterou o mérito). Assim, tenho que a alegação de que a decisão seria contrária aos elementos dos autos não se sustenta e que o feito adquire, em verdade, natureza recursal.



    [...]



    Na espécie, não é possível modificar a avaliação realizada pelo tribunal de origem no sentido de que a conduta do magistrado feriu os deveres funcionais. O acórdão impugnado está apoiado em elementos válidos e considera o acervo fático-probatório apresentado, consoante demonstram as várias transcrições acima. 



    Tenho, ainda, que a pena aplicada não desborda da proporcionalidade, visto que a gravidade da conduta está configurada e a reação deve, necessariamente, ser severa. 



    Ante o exposto, peço vênia ao Conselheiro Relator para dar provimento ao recurso administrativo apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, em consequência, julgar improcedente o pedido de revisão disciplinar, mantendo íntegro o acórdão que determinou a aposentadoria compulsória do magistrado.



    Em casos dessa natureza, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que lhe falece competência a esta Corte para apreciar a questão, conforme deflui do entendimento firmado a partir de voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ao apreciar QO, nos autos do MS nº 26.749/DF, do qual se extrai o seguinte excerto:



    “A EC 45/04 instituiu o Conselho Nacional de Justiça e o inseriu na estrutura orgânica do Poder Judiciário, entre o Supremo Tribunal Federal e os demais órgãos da função jurisdicional da União e dos Estados (CF, art. 92, 1–A). Ao definir-lhe, porém, as atribuições – CF, art. 103-B, § 4º –, a Emenda deixou inequívoco que não outorgou ao CNJ poderes jurisdicionais, mas, apenas, atribuições de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, dentre as quais são de realçar as previstas nos incisos II e III da mesma disposição constitucional: “II) – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (...) III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares (...)” Sob essa perspectiva é que se há de entender a alínea r do art. 102, I, da Constituição - também aditada pela EC 45-04 -, que conferiu ao Supremo Tribunal a competência originária de “processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça”. Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça. É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízes ou tribunais submetidos ao seu controle, daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir. Quanto as primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências. Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes.” 



    Replicando esse posicionamento, citem-se os seguintes precedentes, adotados em sede de ação originária, como a ora examinada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOPETÊNCIA ORGINÁRIA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, não se aplica ao presente caso. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 2802 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 13-12-2024).”



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AO 2532 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27-04-2023).



    “Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa. 3. Agravo regimental não provido. (AO 1741 AgR, de minha relatoria, DJe de 24-10-2013).



    Convém destacar, também, que é remansosa a jurisprudência do STF, no sentido de que não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. Nesse sentido:



     “1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o CNJ violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88).” (MS nº 36.253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/5/20).



    Sob esse prisma, não seria viável alterar as premissas do acórdão do CNJ, relativas à ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no tocante à prova emprestada, o que equivaleria a um verdadeiro rejulgamento da Revisão Disciplinar, providência que escapa à competência desta Corte Suprema. 



    Por fim, observe-se que no tocante à relação entre o advogado e o magistrado autor desta ação, o CNJ consignou a existência de outro processo disciplinar no qual se apurou, com provas bastante expressivas, as relações pessoais entre eles, bem como a participação na gestão de empresas, culminando em outra penalidade de aposentadoria compulsória, circunstâncias que também não podem ser revistas nesta via processual. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação originária com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 337, II, § 5º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente